Tribunal: STF
Processo: RE 1531696
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CONTRATAÇÃO DE CORRESPONDENTES BANCÁRIOS. ART. 3º, § 6º, ALÍNEA A, DA LEI Nº 9.718/98.



    1. As despesas referentes à contratação de correspondentes bancários não se enquadram como "despesas incorridas nas operações de intermediação financeira", nos termos do art. 3º, § 6º, alínea a, da Lei nº 9.718/98.



    2. A exclusão disciplinada no referido dispositivo legal deve ser interpretada literalmente. Deve englobar, portanto, somente as despesas incorridas no exercício própria atividade fim da impetrante, no seu objeto social, ou seja, incorridas nas operações financeiras propriamente ditas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 93, inciso IX; 150, inciso I, alínea 'a'; 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As atividades mencionadas nos negócios jurídicos estão de acordo com a previsão constante na Resolução n.º 3954/2011 do Banco Central do Brasil, a qual altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no país:



    Art. 8º O contrato de correspondente pode ter por objeto as seguintes atividades de atendimento, visando ao fornecimento de produtos e serviços de responsabilidade da instituição contratante a seus clientes e usuários: 



    I - recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista, a prazo e de poupança mantidas pela instituição contratante;



      II - realização de recebimentos, pagamentos e transferências eletrônicas visando à movimentação de contas de depósitos de titularidade de clientes mantidas pela instituição contratante; 



    III - recebimentos e pagamentos de qualquer natureza, e outras atividades decorrentes da execução de contratos e convênios de prestação de serviços mantidos pela instituição contratante com terceiros;



      IV - execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários;



      V - recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito e de arrendamento mercantil concedidas pela instituição contratante, bem como outros serviços prestados para o acompanhamento da operação; (Redação dada a partir de 2/1/2015, pela Resolução nº 4.294, de 20/12/2013.) 



    VI - recebimentos e pagamentos relacionados a letras de câmbio de aceite da instituição contratante; 



    VIII - recepção e encaminhamento de propostas de fornecimento de cartões de crédito de responsabilidade da instituição contratante; e 



    IX - realização de operações de câmbio de responsabilidade da instituição contratante, observado o disposto no art. 9º. Parágrafo único. Pode ser incluída no contrato a prestação de serviços complementares de coleta de informações cadastrais e de documentação, bem como controle e processamento de dados



    Contudo, embora o trabalho dos correspondentes bancários tenha significativa importância para o exercício da atividade econômica da impetrante, não se enquadra no conceito legal de "despesas de intermediação financeira". 



    A exclusão deve englobar somente as despesas incorridas no exercício da própria atividade fim da impetrante, no seu objeto social, ou seja, incorridas nas operações financeiras propriamente ditas. E não se cogita da inclusão das verbas como "operações de captação de mercado", espécie do gênero “despesas financeiras” do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, conforme pretende a impetrante.



    Conforme bem esclarecido na informações prestadas pela autoridade impetrada " (...) as instituições financeiras contratam os serviços de correspondentes para realizar as suas operações financeiras, estabelecendo-se entre eles uma relação jurídica de prestação de serviços que em nada se confunde com as operações de intermediação financeira propriamente ditas, as quais constituem o objeto social da instituição financeira. Assim, pode-se dizer que as despesas com a contratação de correspondentes não são despesas de intermediação financeira, mas sim, para (a realização de operações de) intermediação financeira, caracterizando-se, portanto, como uma despesa operacional, como o são outras despesas com remuneração de agentes que prestem serviços relacionados à manutenção da atividade da empresa. (...)" (processo originário evento 12, INF_MAND_SEG1).



    Com efeito, quem realiza operação de captação no mercado, no quadro das despesas de intermediação financeira, são instituições financeiras que atuam no mercado financeiro (sejam estes mercados de dívida, de equity ou de securitização de crédito). Como referido, os serviços prestados pelos correspondentes são diversos e não se confundem com operações de captação no mercado financeiro. Prestar serviços a instituição financeira, mormente na prospecção de potenciais clientes, não se confunde com realizar operações de captação no mercado em despesas de intermediação financeira. Daí porque também não se há de falar em violação, porque não incidentes, os artigos 109 e 110 do CTN.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente